Tribunal: CARF
Processo: 10166.014263/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.014263/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.342 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
RENATA CONSUELO MONTEIRO FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. UNESCO/NAÇÕES
UNIDAS.
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
POR
TÉCNICOS
CONTRATADOS COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
RICARF.
EFEITO
REPETITIVO VINCULANTE.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.306.393/DF, recebido como
representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o
entendimento de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do
trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no
Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, deverão ser
reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento no âmbito do CARF, sendo-
lhes vinculante, a teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.014263/2009-11
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014263/2009-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-
calendário 2006, no valor original de R$ 12.710,74, acrescido de multa de ofício e juros
moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado em
razão de omissão de rendimentos recebidos do exterior, R$ 55.622,78, Unesco –
Organização das Nações Unidas para Educação Ciência e Cultura, com base em
informação prestada pelo Ministério da Saúde por meio de Declaração de Rendimentos
Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (Derc).
O contribuinte alega, em síntese, que o rendimento apontado na notificação foi recebido
em razão de vínculo de trabalho com a Unesco, por meio do qual exerceu função
específica, qualificando-se como servidora deste organismo internacional.
Assim, afirma que tais rendimentos sujeitam-se às normas e acordos internacionais,
beneficiando-se de isenção do imposto sobre a renda, nos termos da previsão do Decreto
no 3.000, de 26/3/1999, art. 22, inciso II.
Aponta como fundamento do seu pleito diversas normas, a saber:
Constituição Federal, arts. 5o, § 2o, e 146, incisos I e II, 150, inciso I e § 6o; Código
Tributário Nacional, arts. 96, 98, 100, incisos I e II, e 176; Lei no 9.784, de 29/1/1999,
art. 2o; Decreto no 59.308, de 23/9/1966 (Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas); Decreto no 52.288/63 (Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Agências Especializadas); Decreto no 3.000, de 26/3/1999, art. 22,
inciso II. Entende, ainda, amparado
pelos princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica e boa-fé. Afirma
que anexou comprovante de rendimento, mas nenhum documento desta natureza
encontra-se acostado nos autos.
Requer a procedência da impugnação e a declaração da insubsistência da Notificação de
Lançamento.
Cientificada da decisão de primeira instância em 04/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as valores recebidos das Agencias das Nações Unidas não estão sujeitos ao
imposto de renda
b) descabe a aplicação da multa isolada, uma vez que foi apurado imposto a pagar
acrescido da multa de oficio.

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.342 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014263/2009-11

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes
no Exterior: omissão de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional
(Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - Unesco) apurado em
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais – DERC. Valor:
R$ 12.710,74.
Consta que a recorrente foi remunerada por prestação de serviços para a
Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
A matéria já foi motivo de sumula neste Conselho, Súmula CARF n.o 39, todavia,
a mesma foi revogada, tendo em vista que , o Superior Tribunal de Justiça em recurso
representativo da controvérsia, fixou tese de isenção para a questão, no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das
Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
No caso concreto a recorrente prestou serviços para a UNESCO, como consultor,
sendo as verbas de contraprestação por serviços prestados como consultor para organismos
internacionais não tributadas.
Portanto, por força da decisão definitiva no recurso representativo de controvérsia,
não há mais discussões sobre a matéria, sendo a isenção reconhecida, de modo que inexiste
omissão de rendimentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 119
DF CARF MF
Original